Tribunal: TJDFT
Processo: 0746053-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746053-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Cardoso de Araújo Filho contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0709935-65.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV no limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido da parte exequente, ao ID n° 205197221, para que seja determinada a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos (Lei n. 6.618/2020), mediante cancelamento do Precatório expedido. Executado se manteve silente. DECIDO. Sem razão a parte credora. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: "(...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...)" Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Negritei) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. STF. TEMA 792. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A Lei no 6.618/2020 que autorizava a expedição da RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos foi declarada inconstitucional por este Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3. 3. Apesar de Tribunal ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal, de forma diversa, considerou-a constitucional, com aplicação de efeitos imediatos, e entendeu pela inaplicabilidade do Tema 792 quanto à incidência da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso. 4. No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Leino 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei). AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que ação de conhecimento n. 32159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/20200, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Preclusa esta decisão, aguarde-se o pagamento do precatório (ID 140833129). Publique-se. Intimem-se”. Em síntese, o Agravante defende a aplicação imediata, nos processos em curso, da Lei distrital n° 6.618/2020, que versa sobre o teto para expedição de RPV. Destaca que, no caso dos autos, não houve ato jurídico perfeito ou coisa julgada, e sequer há decisão anterior acerca da matéria. Afirma que o art. 100, §§ 3° e 4°, da CF, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Argumenta que em casos em que a matéria ainda esteja em julgamento e não tenha transitado em julgado, é plenamente cabível a aplicação do entendimento firmado pelo STF, o que reflete o princípio da força normativa da Constituição e assegura que o entendimento do guardião maior da Carta Magna seja aplicado uniformemente em todas as instâncias. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça também reconhece a aplicabilidade da Lei distrital n. 6.618/2020. Assevera que o Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, e, portanto, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de requisição de pequeno valor - RPV - para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos, cancelando-se o precatório já expedido em favor do Agravante nos autos de origem (PTC n. 0736223-70.2022.8.07.0000) No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado (Id. 65626700). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os argumentos deduzidos pelo Agravante, não verifico presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no presente recurso a constitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, uma vez que a questão já foi decidida pelo c. STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF, em precedente com força vinculante (artigo 927, I, do CPC). Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se cancelar o precatório já expedido nos autos de referência e expedir RPV em favor do Agravante, considerando o limite definido na Lei distrital n. 6.618/2020 para pagamento por esta via, bem como a decisão do c. STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF. Conforme se verifica, a decisão que determinou a expedição de precatório foi proferida em março de 2022 (Id. 120260198 dos autos de origem). A r. decisão já foi, inclusive, cumprida, pois foi expedido o precatório em favor do Agravante, no montante total de R$ 18.877,49 (dezoito mil e oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) - Id. 140833129 - autos de origem. Como é sabido, a preclusão consumativa opera-se em matérias apreciadas por decisão interlocutória contra a qual as partes não interpuseram tempestivamente o recurso cabível. Portanto, é inviável a pretensão do Agravante para que seja cancelado o precatório e expedido novo requisitório em seu favor, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. De fato, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.” Por outro lado, é inegável que inexiste, na espécie, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ademais, o pagamento imediato da quantia por meio de RPV e o cancelamento do precatório já expedido implicará na irreversibilidade da medida com potencial prejuízo reverso, inclusive para a ora Agravante, o que impede eventual deferimento da medida em sede de tutela provisória recursal (art. 300, §3o, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora